Tribunal: TJBA
Processo: 8009708-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009708-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DIMAS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, JANDERSON ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a inexistência de débito e a ilegalidade da negativação do nome da autora, mantendo a condenação por danos morais, com redução do valor indenizatório de R$ 6.000,00 para R$ 5.000,00. Os embargos alegam omissão quanto à fixação dos juros de mora e à aplicação da Súmula 362 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar a aplicação da Súmula 362 do STJ no tocante aos juros de mora; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com intuito meramente protelatório ou com fim de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não apresenta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a interposição dos embargos, tendo inclusive modificado parcialmente a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais.

A forma de incidência dos juros de mora foi mantida conforme sentença de primeiro grau, com atualização monetária pelo INPC a partir da data da sentença, conforme expressamente indicado nos autos, inexistindo omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração foram opostos com finalidade de prequestionamento, o que, nos termos da Súmula 98 do STJ, afasta a aplicação de multa por suposto caráter protelatório.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de vício inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, ausente caráter protelatório, não autoriza aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Não cabe rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, salvo ocorrência de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 932, IV; STJ, Súmula 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009708-51.2022.8.05.0001, em que figuram como
embargante
BANCO BRADESCO SA
e como
embargado
DIMAS SANTOS SOUSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02